Tribunal: STF
Processo: ARE 1360033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA SAÚDE – ENQUADRAMENTO INICIAL – PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 – CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    - O questionamento em relação ao enquadramento inicial na carreira é ato único e combate o direito em si, portanto, submete-se à prescrição do fundo do direito.



    - Em observância ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência desta e. Corte Mineira – n. 1.0024.11.194659-6/003, o posicionamento nos cargos de que tratam os arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/2005 deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, mesmo que o edital tenha previsto a exigência da escolaridade inferior ao exercício do cargo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso II; e 96, inciso I, alíneas “b” e “e”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º e 96, inciso I, alíneas "b" e "e", da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...).



    No que tange ao mérito, o cerne da questão devolvida a esta instância revisora diz respeito ao eventual direito de servidora efetiva ser posicionada no nível da carreira correspondente à sua formação.



    Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, fora aprovada em concurso público para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – EPGS, conforme termo de nomeação, sendo posicionada, para tanto, no Nível I, grau A, da carreira, no ato de sua posse em 22/07/2015.



    E, a respeito do tema, estabelece os artigos 10 e 11, da Lei estadual n. 15.462/2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Executivo:



    (...).



    Extrai-se legislação sobredita que o ingresso no cargo ocorrerá no nível correspondente à formação ali estabelecida, não havendo, para tanto, referência a eventual vinculação para provimento no cargo público ao nível previsto no edital do certame.



    Nesse ponto, cumpre consignar que a 1a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou entendimento no sentido de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, mesmo que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior ao exercício do cargo:



    (...).



    Desse modo, com fulcro na fundamentação supra, a parte autora, na hipótese em comento, possui formação superior àquela prevista no Edital – pós-graduação “latu sensu” em Atenção Farmacêutica, em data anterior à sua nomeação (2009), razão pela qual o posicionamento no Nível I da carreira não observou a previsão contida na legislação supratranscrita.



    Ademais, de se observar, inclusive, que a Advocacia-Geral do Estado, por intermédio do Parecer n. 15.781/2016, já se posicionou favoravelmente ao enquadramento inicial pleiteado em casos como o presente.



    (...).



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente